Tribunal: TJDFT
Processo: 0744858-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL POR PREMISSA EQUIVOCADA. INSUBSISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento, ou ainda para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil).
2. Na hipótese, como bem destacado pelo acórdão recorrido, ocorreu a preclusão temporal quanto à alegação de excesso de penhora pelo executado, pois não suscitada no momento oportuno, razão por que o agravo de instrumento não foi conhecido.
3. Nos presentes embargos de declaração, o embargante alega premissa equivocada: “em nenhum momento o embargante, na origem ou no Tribunal, alegou excesso de execução (art. 525, §1o, v, CPC) ou mesmo qualquer vício ou erro na penhora de seu imóvel (art. 917, II, CPC). Ao contrário, o embargante somente requereu ajuste na penhora, isto é, requereu o reconhecimento de excesso de penhora, manifestação prevista no art. 874, I, do CPC”.
4. No entanto e como visto, no acórdão embargado não foi analisado excesso de execução, nem vício na penhora. O que se definiu foi o fato da preclusão temporal quanto à matéria “excesso de penhora”, razão por que o agravo de instrumento não foi conhecido, decisão mantida em sede de agravo interno.
5. Nenhum erro material pode ser reconhecido, acórdão claro e inteligível, suficientemente apreciada a controvérsia, apresentação fundamentada dos motivos que levaram à manutenção da decisão pela qual não conhecido o agravo de instrumento em razão da preclusão da matéria. Nenhuma premissa equivocada pode ser reconhecida. Mero anseio de revolver a matéria decidida em sentido contrário que ao esposado pela parte recorrente não justifica oposição de embargos de declaração.
6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.